Tribunal: TJDFT
Processo: 0739041-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 969 DO CPC.
1 – Levantamento de valores. Óbice. Inexistência de efeito suspensivo ou tutela de urgência na ação rescisória. O ajuizamento de ação rescisória desprovida de efeito suspensivo não se presta para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado da respectiva ação rescisória.
2 – Recurso conhecido e provido.

(G)